Tribunal: TJMT
Processo: 0001756-70.2013.8.11.0078
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001756-70.2013.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO - CPF: 947.827.501-10 (APELANTE), EDINA ESTEVAM PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRETENSÃO PUNITIVA EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – MÉRITO PREJUDICADO.

Verifica-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a três (3) anos, sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa em relação ao crime de trânsito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001756-70.2013.8.11.0078

APELANTE: VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de três (3) meses de detenção a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 32197508).

Ficou consignado a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo juízo da execução penal.

Nas razões recursais apresentadas, a Defensoria Pública pretende a absolvição do réu por não existirem provas suficientes para a condenação, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 32197516).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.: 32197517).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (Id.: 35620464).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDECI RODRIGUES SIMPLICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Malgrado a defesa alegar que o conjunto probatório dos autos não é apto à condenação do réu pela prática do crime descrito no artigo 129, § 9o, do Código Penal, o imputado foi condenado à pena de três (3) meses de detenção a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de dez (10) dias-multa na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Todavia, se a pena aplicada for inferior a um (1) ano, regula-se pela prescrição estampada no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, sendo três (3) anos para restar configurada.

Ocorre que, o fato ocorreu em
29 de janeiro de 2013
(Id.: 32197042), sendo a denúncia recebida no dia
7 de novembro de 2013
(Id.: 32197463), e a sentença condenatória prolatada em
22 de março de 2018
.

No entanto, nota-se que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu um período superior a três (3) anos, sem qualquer marco interruptivo, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa.

Diante do exposto, declaro,
DE OFÍCIO
, a extinção da punibilidade de Valdeci Rodrigues Simplício, pelo reconhecimento da prescrição punitiva do Estado na modalidade retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, do Código Penal, ficando a análise meritória prejudicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020